Tribunal: TJDFT
Processo: 0766956-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ALEGAÇÕES EM GRAU DE RECURSO – NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A pretensão deduzida no Recurso Inominado interposto pela parte requerida é a de ver reconhecido seu direito de cobrar o pagamento de multa contratual na quantia equivalente a 5 salários mínimos, a título de honorários advocatícios (cláusula 12ab (o correto seria 11ab) – ID 36201720 - Pag. 2).
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não articulada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
3. Procedi o confronto da peça de contestação (ID 36201761) com os embargos de declaração opostos contra a sentença e o Recurso Inominado (IIDD 36201782 e 36201789). Desse resultado, não localizei na contestação a apresentação de defesa com relação à cláusula 12ab como é apontada nas razões recursais dos Embargos de Declaração (opostos contra a sentença) e de Recurso Inominado.
4. Nessas últimas duas peças recursais a parte requerida, escritório de advocacia contratado para defender os interesses da parte autora na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, inova matéria de defesa, para ver reconhecido seu direito em cobrar quantia equivalente a 5 salários mínimos da parte contratante. E o faz, ora dizendo que a cláusula contratual é aplicável porque houve renúncia tácita da ação que tramita na Justiça do Trabalho, o que seria um tabelamento dos eventuais honorários advocatícios de êxito, ora dizendo que é decorrente da mera desistência do contrato.
5. Essa matéria deveria ser adequadamente deduzida na peça de defesa, inclusive como pedido contraposto, o que não ocorreu. Debatê-la somente após prolatada a sentença constituiu inovação recursal o que, repita-se, não é admissível.
6. Por último, é de se reconhecer que o pedido recursal de “... cassar ou reformar a r. Sentenca, a fim de que o feito retorne ao juízo para o regular processamento e posterior julgamento, como medida da mais límpida justiça e prestação jurisdicional” está visivelmente dissociado das razões recursais, o que, também impede o conhecimento do Recurso Inominado.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação